Tribunal: TJDFT
Processo: 0766522-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. ALIMENTOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DA ASSISTÊNCIA MÚTUA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA EM 21% DO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO PARA 60% DO SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A maioridade não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nesse caso, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando receber os alimentos, como na situação posta nos autos, embora a Apelante seja maior de idade, é portadora de doença grave incapacitante para o trabalho.
2. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. No tocante à quantificação da obrigação alimentar, o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, preceitua que na fixação dos alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. O fato de o Alimentante receber benefício assistencial destinado às pessoas de baixa renda (BPC), por si só, não o impede de prover alimentos em valor superior a 21% (vinte e um por cento) do salário mínimo vigente, uma vez que os documentos fiscais fornecidos pela Receita Federal demonstraram que, no biênio anterior ao corrente ano, ele auferiu outros rendimentos mais elevados. Considerando que não foi comprovada a origem e a respectiva destinação de tais recursos financeiros.
5. A obrigação alimentícia sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, particularidade que permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Alimentos majorados para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo. Sem majoração dos honorários advocatícios.